Tribunal: TJPA
Processo: 0011281-73.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011281-73.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: TEREZINHA DE SOUSA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil e Previdenciário.

Embargos De Declaração.
Apelação Cível
E Reexame Necessário Em
Mandado De Segurança.
Abono Salarial
Recebido Por Força De Decisão Posteriormente Cassada
. Omissão.

Tema 692 Do Stj. Reafirmação Da Tese Pelo Stj. Necessidade De Aplicação.
Repetição De Valores.

Embargos De Declaração
Acolhidos.

Caso em exame

1-
Embargos de Declaração
em
Embargos de Declaração opostos pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
visando manifestação quanto ao Tema 692 do STF para possibilitar a devolução de valores recebidos pela Embargada.

Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar se há omissão quanto à
tese de julgamento repetitivo tema 692 do STJ.

Razões de decidir

3-Ausência de expressa manifestação quanto ao tema 692 do STJ, pelo que se passa à análise da questão posta. Julgamento do feito embargado anterior à publicação do julgamento da questão de ordem que tinha a finalidade de verificar se era o caso de reafirmação, alteração ou cancelamento do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692/STJ (REsp nº 1.401.560/MT).

4-Questão de ordem no Tema 692/STJ, levantada sobretudo em razão da existência de jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário, dentre outras dúvidas quanto à manutenção da orientação firmada, como
restou elucidado pelo Ministro Relator em seu relatório.

5-Referido Tema 692/STJ, após o julgamento da questão de ordem, restou revisado para manter a tese já firmada com acréscimo redacional no seguinte sentido de que "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago".

6-A
colhimento dos Embargos de Declaração, com a aplicação de efeito modificativo ao julgado para reconhecer a legalidade do desconto, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo

7-
Embargos conhecidos e acolhidos, à unanimidade.

__________________________

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 692

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em
Embargos de Declaração
em Apelação Cível
e Reexame Necessário

(processo nº
0011281-25.2011.814.0301
)

opostos pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra
Terezinha de Sousa Fernandes
, para
suscitar omissão no
Acórdão de Id 9580006
,
de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seg
uinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO SALARIAL. RECEBIMENTO DE VALOR POR FORÇA DE LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE CASSADA EM DECORRÊNCIA DO ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A EXTENSÃO DA REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DA BENEFICIÁRIA NA PERCEPÇÃO DOS VALORES E DA PRÉVIA OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. À UNANIMIDADE.

1- Acórdão que conheceu e deu provimento à Apelação e ao Reexame Necessário, julgando improcedente a ação.

2- A questão em análise reside em verificar se há necessidade de aclarar a decisão quanto à extensão da revogação da tutela de urgência deferida na origem por ocasião do julgamento da Apelação e Reexame Necessário da sentença.

3-No caso concreto, a Embargante alega que o Embargado não só suspendeu o pagamento de referida parcela, como descontou os valores recebidos, mostrando-se necessária a manifestação quanto ao ponto.

4-É cediço que a Terceira Seção do STJ reafirmou entendimento de que "a tutela antecipada é um provimento judicial provisório e, em regra, reversível, devendo a repetibilidade da verba previdenciária recebida, antecipadamente, ser examinada sob o prisma da boa-fé objetiva" (STJ, RESP nº 1725736-CE, Terceira Seção, Min Paulo de Tarso Sanseverino, Julgado em 27.04.2021)

5-Desta forma, resta evidenciada a necessidade de demonstração da má-fé da beneficiária dos valores percebidos precariamente, não podendo este desconto ocorrer sem o devido processo legal para sua averiguação, sendo este o entendimento assentado pelo STJ.

6-Assim, sendo certo que não restou observado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório quanto à análise da boa-fé da Embargante, ou mesmo quanto a pedido de restituição, a Administração Pública não estava autorizada a subtrair unilateralmente os valores pagos por força de liminar anteriormente deferida, mostrando-se indevidos os descontos efetuados pelo Embargado.

7- Embargos conhecidos e acolhidos, para que os fundamentos aqui expostos passem a integrar o Acórdão impugnado, aclarando, desta forma, a necessidade de demonstração da má-fé da beneficiária quanto aos valores percebidos por força de liminar, não podendo este desconto ocorrer sem o devido processo legal para sua averiguação. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.”

Em razões recursais (Id 10053217), o Embargante aduz, em síntese, a necessidade de manifestação judicial quanto a tese de julgamento repetitivo tema 692 do STJ.

Ao final, requer
o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que haja pronunciamento sobre a questão posta,
imprimindo-se o efeito modificativo à decisão para reconhecer a legalidade do desconto, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A Embargada apresentou contrarrazões (Id 10357578
) refutando as teses da Embargante e requerendo o não provimentos dos Embargos de Declaração.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A questão reside em verificar se há omissão quanto à
tese de julgamento repetitivo tema 692 do STJ.

Do Acórdão embargado observa-se que não houve expressa manifestação quanto ao tema 692 do STJ, pelo que se passa à análise da questão posta.

O julgamento do feito ora embargado ocorreu na sessão do Plenário Virtual iniciado em 16.05.2022, anterior à publicação do julgamento da questão de ordem proposta pelo Relator Ministro Og Fernandes, com a finalidade de verificar se era o caso de reafirmação, alteração ou cancelamento do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692/STJ (REsp nº 1.401.560/MT).

A questão de ordem fora levantada sobretudo em razão da existência de jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário, dentre outras dúvidas quanto à manutenção da orientação firmada, como
restou elucidado pelo Ministro Relator em seu relatório,
in verbis
:

“A necessidade de revisitação do tema foi formulada diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como
à jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário, mesmo que não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade
.” (grifei)

Referido Tema 692/STJ, após o julgamento da questão de ordem, restou revisado para manter a tese já firmada com acréscimo redacional no seguinte sentido:

"A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago".

A ementa de referido julgado expõe as razões de decidir da Corte Superior, pelo que compete aqui seu registro para dirimir futuras alegações quanto ao ponto:

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 692/STJ (RESP N. 1.401.560/MT). ART. 927, § 4º, DO CPC/2015. ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO. ART. 115, INC. II, DA LEI N. 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.846/2019. TEMA N. 799/STF (ARE 722.421/MG): POSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO DE ORDEM JULGADA NO SENTIDO DA REAFIRMAÇÃO, COM AJUSTES REDACIONAIS, DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA REPETITIVO N. 692/STJ.

1. A presente questão de ordem foi proposta com a finalidade de definir se o entendimento firmado no Tema Repetitivo 692/STJ (REsp n. 1.401.560/MT) deve ser reafirmado, alterado ou cancelado, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário, mesmo que não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

2. O CPC/1973 regulamentava a matéria de forma clara, prevendo, em resumo, que a efetivação da tutela provisória corre por conta do exequente, e a sua eventual reforma restituiria as partes ao estado anterior à concessão, o que obrigaria o exequente a ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelo executado. A mesma lógica foi mantida pelo legislador do CPC/2015. Por conta disso que sempre se erigiu como pressuposto básico do instituto da tutela de urgência a reversibilidade dos efeitos da decisão judicial.

3. O debate surgiu especificamente no que tange à aplicação de tal regulamentação no âmbito previdenciário. Ou seja, discutia-se se as normas específicas de tal área do direito trariam solução diversa da previsão de caráter geral elencada na legislação processual.

4. A razão histórica para o surgimento dessa controvérsia na área previdenciária consiste na redação original do art. 130 da Lei n. 8.213/1991, o qual dispunha que: "Ocorrendo a reforma da decisão, será suspenso o benefício e exonerado o beneficiário de restituir os valores recebidos". Nos idos de 1997, a Lei n. 9.528 alterou completamente a redação anterior, passando a valer a regra geral do CPC, na ausência de norma especial em sentido contrário no âmbito previdenciário.

5. A partir de então, começou a amadurecer a posição no sentido da necessidade de devolução dos valores recebidos em caso de revogação da tutela antecipada, o que redundou, em 2014, no entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 692 (REsp n. 1.401.560/MT): "A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.".

6. Em 2018, esta Relatoria propôs a questão de ordem sob exame, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à existência de alguns precedentes em sentido contrário no STF, mesmo não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

7. À época, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 que regulamenta a matéria no direito previdenciário trazia redação que não era clara e direta como a da legislação processual, uma vez que não referia expressamente a devolução de valores recebidos a título de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Tal fato, aliás, não passou despercebido pela Primeira Seção ao rejeitar os EDcl no REsp n. 1.401.560/MT fazendo menção a tal fato.

8. Foi essa redação pouco clara que gerou dúvidas e terminou ocasionando, em 2018, a propositura da questão de ordem ora sob julgamento.

9. A Medida Provisória n. 871/2019 e a Lei n. 13.846/2019, entretanto, trouxeram uma reformulação da legislação previdenciária, e o art. 115, inc. II, passou a não deixar mais qualquer dúvida: Na hipótese de cessação do benefício previdenciário ou assistencial pela revogação da decisão judicial que determinou a sua implantação, os valores recebidos devem ser devolvidos à parte adversa.

10. Se o STJ quando a legislação era pouco clara e deixava margem a dúvidas já tinha firmado o entendimento vinculante no Tema Repetitivo 692/STJ, não é agora que deve alterar sua jurisprudência, justamente quando a posição da Corte foi sufragada expressamente pelo legislador reformador ao regulamentar a matéria.

11. Trata-se, pois, de observância de norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, a meu sentir, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

12. Ademais, a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

13. O STF adota o posicionamento referido em algumas ações originárias propostas (na maioria, mandados de segurança) em seu âmbito. Porém, não o faz com caráter de guardião da Constituição Federal, mas sim na análise concreta das ações originárias. A maioria dos precedentes do STF não diz respeito a lides previdenciárias e, além disso, são todos anteriores às alterações inseridas no art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. Na verdade, atualmente o STF vem entendendo pela inexistência de repercussão geral nessa questão, por se tratar de matéria infraconstitucional, como se verá adiante.

14. O que se discute no caso em tela é a interpretação de artigo de lei federal, mais especificamente, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 e vários dispositivos do CPC/2015. Assim, vale o entendimento do STJ sobre a matéria, pois, segundo o art. 105 da Carta Magna, é esta Corte a responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional no país.

15. A propósito, o STF, ao julgar o Tema 799 da Repercussão Geral (ARE 722.421/MG, j. em 19/3/2015), já firmou expressamente que a questão não é constitucional e deve, portanto, ser deslindada nos limites da legislação infraconstitucional, o que foi feito com bastante clareza pelo legislador ao trazer a nova redação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. No mesmo sentido, vide o RE 1.202.649 AgR (relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 20/12/2019), e o RE 1.152.302 AgR (relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 28/5/2019).

16. Ao propor a questão de ordem, esta Relatoria citou as seguintes particularidades processuais que supostamente seriam aptas a ensejar uma consideração específica quanto à possibilidade de revisão do entendimento firmado no Tema 692/STJ: a) tutela de urgência concedida de ofício e não recorrida; b) tutela de urgência concedida a pedido e não recorrida; c) tutela de urgência concedida na sentença e não recorrida, seja por agravo de instrumento, na sistemática processual anterior do CPC/1973, seja por pedido de suspensão, conforme o CPC/2015; d) tutela de urgência concedida initio litis e não recorrida; e) tutela de urgência concedida initio litis, cujo recurso não foi provido pela segunda instância; f) tutela de urgência concedida em agravo de instrumento pela segunda instância; g) tutela de urgência concedida em primeiro e segundo graus, cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então existente.

17. Quanto a elas, note-se que se trata basicamente do momento em que foi concedida e/ou revogada a tutela de urgência, se logo no início do feito, se na sentença, se na segunda instância, ou se apenas no STF ou no STJ. A ideia subjacente é que, em algumas hipóteses, a tutela de urgência já estaria, de certa forma, incorporada ao patrimônio jurídico da parte autora, e sua revogação poderia resultar em injustiça no caso concreto.

18. Tais situações, entretanto, são tratadas pela lei da mesma forma, não merecendo distinção do ponto de vista normativo. Ou seja, em qualquer desses casos, a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao estado anterior à sua concessão.

19. Situação diversa é a da tutela de urgência cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então dominante.

Nesses casos, a superação do precedente deverá ser acompanhada da indispensável modulação dos efeitos, a juízo do Tribunal que está promovendo a alteração jurisprudencial, como determina o art. 927, § 3º, do CPC. Assim, como diz a norma, o próprio juízo de superação "de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos" deve ser acompanhado da modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Dessa forma, uma eventual guinada jurisprudencial não resultará, em princípio, na devolução de valores recebidos por longo prazo devido à cassação de tutela de urgência concedida com base em jurisprudência dominante à época em que deferida, bastando que o tribunal, ao realizar a superação, determine a modulação dos efeitos.

20. Por fim, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no caso em tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração, mas sim reafirmação da jurisprudência dominante do STJ.

21. Questão de ordem julgada no sentido da reafirmação da tese jurídica, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos termos a seguir: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago."

Com efeito, a questão fora confirmada em pedido de revisão de tese, pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 692, ficando estabelecida a obrigação firmada na tese já mencionada, para que os valores pagos à Embargada a título de tutela antecipada, posteriormente revogada, possam ser repetidos, por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.

Assim,
impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração, com a aplicação de efeito modificativo ao julgado para reconhecer a legalidade do desconto, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e
ACOLHO
os Embargos de Declaração,

para que os fundamentos aqui expostos passem a integrar o Acórdão impugnado, aclarando,
com a aplicação de efeito modificativo ao julgado para reconhecer a legalidade do desconto, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 692.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/09/2024